Tribunal: TJBA
Processo: 8046487-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046487-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUIZ RODRIGUES WAMBIER, PATRICIA YAMASAKI

AGRAVADO: FELIPE DURAN AMOEDO

Advogado(s)
:
PEDRO BURGOS SOARES NETO, JOSE ROBERTO BURGOS FREIRE

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO CONJUNTO Nº 16/2022. SUSPENSÃO DE PRAZOS RESTRITA AO PRIMEIRO GRAU, JUIZADOS ESPECIAIS E TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE AO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de ID 95843480, que, embora tenha afastado a preclusão, não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão, sob o argumento de que deveria ser aplicada a suspensão de prazos prevista no Ato Conjunto nº 16/2022, instituído no âmbito da “Semana de Sentenças e Baixas Processuais”. Alega que a expressão “no que couber”, constante do art. 5º do referido ato, teria gerado dúvida justificada quanto à incidência da suspensão também nas instâncias superiores, configurando justa causa para a prática do ato fora do prazo.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado quanto à interpretação do Ato Conjunto nº 16/2022 e se o alegado erro de interpretação acerca da suspensão dos prazos processuais caracteriza justa causa apta a afastar a intempestividade do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à alteração do resultado do julgamento quando ausente vício no acórdão.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão consignou expressamente que o art. 3º do Ato Conjunto nº 16/2022 restringiu a suspensão da fluência dos prazos processuais às unidades judiciárias de primeiro grau, aos juizados especiais e às turmas recursais.

A expressão “no que couber”, prevista no art. 5º do Ato Conjunto nº 16/2022, refere-se a atos administrativos e de expediente das secretarias, não estendendo a suspensão dos prazos processuais aos recursos de competência do Tribunal de Justiça, como o agravo de instrumento.

O erro de interpretação da parte quanto ao alcance de norma administrativa de tribunal não configura justa causa, pois não constitui evento imprevisto, alheio à vontade da parte, capaz de impedir a prática tempestiva do ato processual.

A oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Não se verifica intuito manifestamente protelatório ou litigância de má-fé, pois o embargante exerceu seu direito de defesa ao buscar esclarecimento de ponto que reputou contraditório, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de aplicação de multa.

IV. Conclusão:Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de prazos prevista no Ato Conjunto nº 16/2022 não se aplica aos recursos de competência do segundo grau quando o ato normativo limita expressamente sua incidência às unidades de primeiro grau, juizados especiais e turmas recursais. 2. O erro de interpretação da parte quanto ao alcance de ato administrativo de tribunal não caracteriza justa causa para a prática intempestiva de ato processual. 3. A oposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem impor o acolhimento da pretensão infringente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8046487-08.2022.8.05.0000
, em que figura como Embargante

ITAÚ UNIBANCO S.A

e como parte Embargada
FELIPE DURAN AMOEDO
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA